Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708167-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO AGRAVADO: HC SUPRIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por HELIO AUGUSTO DA SILVEIRA FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução opostos contra HC SUPRIMENTOS LTDA, pela qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos do devedor, por falta de garantia do Juízo, além de facultar ao recorrente apresentar emenda à petição inicial para adequação da causa de pedir, a fim de indique eventual má-fé na circulação do cheque em execução. O agravante narra que a execução originária visa o pagamento de valor inscrito em cártula de cheque sustado, que afirma não ter emitido em favor da agravada, aduzindo que a empresa teria obtido o título de crédito por meio ilícito. Afirma serem relevantes os argumentos sustentados nos embargos de terceiro, aduzindo que há elementos contundentes que evidenciam a ilicitude do cheque objeto da execução, conforme registrado pelo recorrente em boletim de ocorrência policial, argumentando que o título de crédito sendo é “fruto de manobra ardilosa de terceiros”. Alega que a manutenção do processamento da execução lhe acarretará prejuízos graves, destacando que o valor da obrigação reivindicada pela agravada soma a quantia de R$ 432.284,31 (quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos). Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora que “...resta evidenciado na medida em que já foi requerida a penhora do único imóvel residencial do embargante, caracterizando afronta direta ao princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) e ao direito fundamental à moradia (art. 6o da CF).” Alega, ainda, que o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução não acarretará prejuízo à agravada, na medida em que a execução poderá retomar seu curso caso o pedido não seja acolhido no julgamento de mérito. Requer a concessão de gratuidade judiciária e busca o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos embargos do devedor, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Instado a comprovar a alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais e declaração pessoal hipossuficiência financeira, o recorrente promoveu o recolhimento do preparo recursal (ID .69955324) É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo recursal, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade do direito vindicado no recurso. Destaco que os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são consubstanciados nos mesmos pressupostos da antecipação de tutela e na prévia segurança do juízo, conforme elencado no art. 919, §1o, do CPC. Confira-se: Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Assim, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo mediante penhora, depósito ou caução suficientes, e, ainda, a constatação dos pressupostos acima elencados, previstos no artigo 300, caput do CPC. Na hipótese dos autos, não houve qualquer iniciativa do agravante para proceder à garantia do Juízo, e também não se constata, em uma avaliação prefacial, relevância das alegações sustentadas para impugnar a pretensão executória deduzida pela agravada. Com efeito, as razões apresentadas no agravo de instrumento se limitam à apresentação de argumentos abstratos de ilegalidade na obtenção do cheque sustado pela empresa agravada, o que é sustentado sob alegação não especificada de ilegalidade praticada por terceiro. Analisando a petição inicial e o boletim de ocorrência policial colacionado pelo agravante, verifica-se que a ilegalidade mencionada seria derivada de atos de agiotagem atribuídos à pessoa de Rafael Brasileiro de Oliveira, para quem o recorrente teria dado à cártula do cheque, assinada e em branco, para garantia de empréstimo pessoal. A alegação não infirma, prima facie, o direito creditício ostentado pela agravada, diante dos princípios da autonomia e da administração dos títulos de crédito passíveis de livre circulação. Consoante consabido, o cheque é título de crédito que representa obrigação líquida e certa em favor do portador, de modo que sua simples posse demonstra a titularidade do crédito, sendo suficiente para a propositura de processo de execução. Segundo orientam os princípios a autonomia e da abstração, previstos no Art. 25 da Lei 7.357/85, admite-se que o devedor oponha ao credor exceções relativas ao negócio jurídico subjacente à emissão de cheques apenas se não tiver havido circulação do título. Nos termos do referido dispositivo legal: “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”. Com essa previsão, o legislador afastou a possibilidade de oposição de exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, de sorte que caberia ao agravante demonstrar má-fé na transmissão do título à empresa agravada, ou, se assim pretender, voltar-se pelas vias ordinárias contra aquele que aponta como beneficiário original da emissão do título, o que alega ter ocorrido no âmbito de prática de ato ilícito de agiotagem. Contudo, não consta do recurso ou da petição inicial qualquer argumento concreto que possa e evidenciar eventual má-fé por parte da agravada, de modo que não se verifica relevância na argumentação sustentada nos embargos à execução. Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativo precedente desta Sexta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. DESVINCULAÇÃO. ARTS. 20 E 25 DA LEI 7.357/1985 (LEI DO CHEQUE). PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES. APLICABILIDADE. CAUSA DEBENDI DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. OPOSIÇÃO AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 3o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.172-32/2001. NÃO INCIDÊNCIA. AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. CONLUIO ENTRE A EXEQUENTE E CREDORES ORIGINÁRIOS. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A Lei 7.357/1985 (Lei do Cheque), regulamenta, em seus arts. 20 e 25, o endosso em branco e prevê a inoponibilidade das exceções ao cheque posto em circulação. 2. O endosso do título de crédito é ato cambial que o coloca em circulação no mercado e garante direito de crédito a terceiros alheios à realização do negócio jurídico que lhe deu causa. Em decorrência do endosso, incide o princípio da abstração dos títulos de crédito, que determina a desvinculação do título ao negócio jurídico que o ensejou e, por consequência, a segurança jurídica necessária para a manutenção do direito cambial ao portador do título. 3. Se os cheques já estavam em circulação e atendiam negociações completamente desvinculadas da relação jurídica originária, não é mais possível a discussão da causa debendi. 4. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do CPC determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 5. A apelante não comprova as alegações, tampouco junta contratos que atestem ilícitos. Os prints de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp demonstram apenas operação puramente cambiária, realizada com pessoa jurídica estranha à lide. Tampouco houve demonstração de que a exequente, portadora dos títulos de crédito, tenha incorrido em má-fé ao exercer o seu direito de crédito em juízo. 6. Não há prova mínima de que a apelada, exequente, estivesse em conluio com os credores originários da dívida. Inexiste nos autos intenção de executar os cheques endossados com conhecimento de que a dívida já havia sido paga, ao menos parcialmente. Ausente comprovação da má-fé da apelada, que a vinculasse ao possível credor do negócio jurídico subjacente, supostamente ilegal, não é o caso de se reconhecer a inexistência da dívida ou de afastar a possibilidade de execução das cártulas. 7. Apesar de a apelante afirmar que os juros mensais ultrapassam 30% ao mês, não há verossimilhança na informação que evidencie prática usurária ou de agiotagem. A configuração da agiotagem exige prova inequívoca quanto à cobrança de juros abusivos ou circunstância ilícita apta a afastar a autonomia e literalidade do cheque, o que não ocorreu na hipótese. 8. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1811264, 0706650-47.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.) Assim, diante da falta de garantia do juízo e de elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado nos embargos à execução, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por fim, destaco que não há informação nos autos sobre a penhora de imóvel que o recorrente alega ser bem de família, e que nada a esse respeito foi decidido pela decisão agravada, de modo que a alegação, sustentada para demonstração de periculum in mora, representa nítida inovação, dissociada do objeto do recurso. Caso sobrevenha eventual penhora de bem de família, caberá ao recorrente opor impugnação oportuna nos autos da execução, comprovando a alegação de impenhorabilidade mencionada no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator